Tribunal: TJMT
Processo: 1022338-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022338-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (AGRAVANTE), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - CPF: 009.578.621-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE IN
STRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E PROVENTOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR INFERIOR AO PATAMAR MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, sob fundamento de que salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, não demonstradas
as
hipóteses legais de mitigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recebimento de proventos em valor inferior ao patamar mínimo existencial autoriza a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2º, do CPC, em execução de dívida de natureza não alimentar.

III. Razões de decidir

3. O CPC prevê a impenhorabilidade de salários e proventos,
relativizável
apenas para dívida alimentar ou quando os valores recebidos superam cinquenta salários-mínimos.

4. A jurisprudência do STJ admite
flexibilização
em situações excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

5. No caso, a pesquisa INFOJUD aponta rendimentos de apenas
R$ 2.515,49 (13º salário), montante
indispensável à sobrevivência, não ultrapassando sequer o mínimo existencial reconhecido pela jurisprudência.

6. A inexistência de bens localizados por outros meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não autoriza mitigação automática da regra de impenhorabilidade,
sob pena
de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários somente pode ser relativizada nas hipóteses legais do art. 833, § 2º, do CPC ou em casos excepcionais em que demonstrada remuneração superior ao mínimo existencial.
2
. A percepção de valores em montante modesto (R$ 2.515,49), indispensável à subsistência do devedor, não autoriza mitigação da impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 24/5/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.100.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/2/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.006.043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/9/2023; TJMT, N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 22/3/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000351-54.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
WILLYAN PHELIP GARCIA REIS
, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, para localização de vínculo empregatício e proventos de benefício previdenciário do executado, sob o fundamento de que tais valores são,
via de regra
, absolutamente impenhoráveis, salvo demonstração das exceções previstas em lei, inexistentes no caso concreto, consoante entendimento consolidado do TJMT (ID. 198700690, na origem).

Em suas razões
(ID. 298114361)
, a Agravante sustenta que as diligências executórias ordinárias restaram infrutíferas, assim como os resultados nas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, restando apenas
a
expedição dos ofícios requeridos para salvaguarda da efetividade da execução, tendo em vista que
a consulta INFOJUD apontou recebimento de proventos pelo Agravado.

Defende, com auxílio de precedentes do STJ, que a impenhorabilidade dos salários e benefícios previdenciários não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observada
a
subsistência digna do devedor e que não se comprometem valores essenciais à sua mantença.

Sustentando
que há risco de dano irreparável, pela possibilidade de dilapidação patrimonial, pugna pel
o provimento do recurso para que seja determinada a
expedição de of
ício ao INSS, bem como, ao MTP -
Ministério do Trabalho e Previdência, a fim de possibilitar a

localização de eventual
vínculo empregatício, bem como
informações sobre o recebimen
to de proventos previdenciários em nome do Agravado.

A
pretensã
o liminar
de
antecipação da tutela recursal
foi por mim
in
deferid
a

no
ID.
298983870
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
300483385
.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
307703381
).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 298440890).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
a
FINANCEIRA ALFA S/A
busca reforma da decisão
agravada
para
que seja deferida
a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, visando identificar vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado, com fundamento na relativização da impenhorabilidade das verbas
remuneratórias prevista
no art. 833, IV e §2º, do CPC e na jurisprudência do STJ
, que autoriza
excepcionalmente a mitigação da referida proteção legal em favor da efetividade da prestação jurisdicional e do crédito do exequente, desde que resguardada a dignidade do devedor e esgotadas as vias ord
inárias de localização de bens
.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)

Analisando os autos, entendo que
a pesquisa requerida ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência
não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em vista que eventual salário ou aposentadoria seria impenhorável pela própria natureza.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS - PRETENSÃO DE
IMPLEMENTAÇÃO
DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza. II - Em que pese
as
alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial. (TJ-MT - AI:
10022682720238110000, Relator
: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023).

Diante disso,
indefiro o pedido de pesquisa ao INSS e Ministério do Trabalho e Previdência
.

No mais, verifico que a decisão de Id 190000952 foi mantida em sede de agravo de instrumento, conforme se verifica do acórdão juntado no Id 198284848.

Assim, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, indicando bens
a
penhora, bem como se ABSTENDO de protelar o processo com requerimentos que já foram indeferidos,
sob pena
de aplicação do disposto no artigo 921 do CPC.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. (
...)”
(ID. 198700690, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o
cerne da discussão recursal repousa sobre a possibilidade de deferimento de diligências junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, como meio de localizar rendimentos do executado, sob o argumento de que, embora impenhoráveis em regra, tais verbas teriam sua impenhorabilidade
flexibilizada
pela jurisprudência do STJ e pela alteração do art. 833, IV, do CPC.

Pois bem
.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015

suprimiu o advérbio “absolutamente” do
caput
do art. 833. Contudo, como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de salários,
aposentadorias e proventos ainda persiste como regra geral, cujo afastamento exige a demonstração concreta das hipóteses do § 2º do dispositivo
-
dívida alimentar ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta)
salários mínimos
.

De acordo com
o inciso IV
e § 2º do
art.
833
do CPC:

“Art. 833.
São
impenhoráveis
:

(...)

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §
8
º ,
e no art. 529, § 3
º .
(
...)”

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais.

Ocorre que a
Agravante cita julgados paradigmáticos d
o

STJ,
como os
EREsp
n. 1.582.475/MG e 1.874.222/DF, sustentando que a impenhorabilidade não
é absoluta e pode ser mitigada. Todavia, é
crucial

distinguir e aplicar tais pr
ecedentes com a devida cautela.

No
s

precedentes citados
,
aquela Corte Cidadã
de fato reconheceu a possibilidade de mitigar a impenhorabilidade em situações excepcionais, desde que assegurado o mínimo existencial ao devedor. Entretanto,
o próprio

STJ
ressaltou tratar-se de regra de aplicação restrita, a ser analisada em concreto, jamais de forma aut
omática ou em caráter abstrato.

É que a
relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, embora
admita-se
para débitos de natureza não alimentar, está condicionada a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso sob exame,
como ressaltei por ocasião da decisão que indeferiu a liminar, n
a alegada pesquisa do
INFOJUD
que apontaria que o Agravado é segurado do RPGS, consta que o mesmo teria recebido 13º salário no valor de
R$ 2.515,49
, o que
à
toda evidência, não configura montante capaz de autorizar a mitigação da impenhorabilidade de tais créditos, uma vez que uma vez que valores nessa faixa, por sua própria natureza e expressão, revelam-se indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família, não ultrapassando sequer o patamar mínimo existencial reconhecido pela jurisprudência.

Diante disso
, tentar viabilizar penhora sobre verbas dessa natureza importaria afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção legal assegurada
pelo art. 833, IV, do CPC, até porque
o
s precedentes do STJ que
flexibilizam
a impenhorabilidade geralmente se referem a hipóteses em que o devedor possuía alta remuneração, em patamares que permitiam a constrição sem comprometer a dignidade familiar.

Contudo,
evidentemente
n
ão é essa a realidade dos autos, nos quais os holerites apontados sequer superam a barreira do patamar mínimo existencial.

A Agravante alega
ainda
o esgotamento das diligências típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) sem sucesso na localização de bens, o que, em sua visão, justificaria a expedição dos ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência.

De fato, é
verdade
que foram realizadas buscas pelos sistemas disponíveis ao Judiciário,
todas com resultados negativos para a satisfação do crédito. Todavia, isto não autoriza,
ipso facto
, a mitigação da proteção legal que resguarda salários e aposentadorias, pois, como assentado pelo STJ e por este Tribunal
de Justiça, não há execução que justifique sacrificar a sobrevivência do devedor para viab
ilizar a satisfação do crédito.

A penhora, como medida coercitiva para satisfação de crédito, deve respeitar princípios constitucionais e processuais que protegem a dignidade da pessoa humana, especialmente no que toca à vulnerabilidade do devedor, em que se trata de verbas essenciais à subsistência, hipótese em que a jurisprudência tem firmado que o esgotamento de outros meios executórios não autoriza automaticamente a constrição desses valores, exigindo-se uma análise concreta da situação do devedor.

Em outras palavras, o
mero esgotamento de outros meios executórios não se traduz em autorização automática para a penhora de verbas essenciais à subsistência, exigindo-se a análise concreta da s
ituação do devedor, em
juízo ponderativo
que deve
balance
ar
a efetividade da execução e a preservação mínima da
existência
, respeitando o direito fundamental à sobrevivência digna.

Julgados do STJ, como o
AgInt
no REsp 2006043/SP e o
AgInt
no REsp 2100829/SP, reforçam que essa relativização é exceção e deve ser aplicável somente quando comprovada a inviabilidade de outros meios para garantir a execução, sempre com a análise do impacto da medida na subsistência digna do indivíduo, sendo que ambos destacam que a penhora só deve ser autorizada em condições excepcionais, respeitando o direito à dignidade do devedor e de seus familiares, nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor,
reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios
executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
(
EREsp
1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023).

2. No caso,
não ficou demonstrada a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade total do crédito previdenciário
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.100.829/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
26/2/2024, DJe
29/2/2024) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS INFERIORES A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
.

2. Não demonstrada nos autos excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial, correto o acórdão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor.

3. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.006.043/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
11/9/2023, DJe 14/9/2023)
(
g.n
.)

Outr
o
não é o entendimento deste Sodalício,
no sentido de que a
pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que
eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impe
nhorável pela própria natureza, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O pedido de consulta ao CAGED, INSS e PREVJUD para identificação de vínculo empregatício do devedor não se justifica,
pois
a penhora de salários, vencimentos e proventos é regra excepcional e somente admitida nas hipóteses do art. 833, §2º, do CPC, não aplicáveis ao caso
. (...) A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD
é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC
. (...)” (
TJMT
. N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2025, DJe 22/03/2025) (
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

INDEFERIMENTO DE PESQUISA NO PREVIJUD
-
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR
-
IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL
-

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida pleiteada esbarra na regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833 do CPC).
”
(
TJMT.
N.U 1013833-51.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/09/2024,
DJe
14/09/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações
,
tenho que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada,
resguardando
a dignidade da pessoa do executado e o devido processo legal, em consonância com as normas processuais vigentes e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste
Corte
de Justiça
Estadual, ao passo que a pretensão
da
A
gravante
se mostra estéril, já que a

simples
expedição de ofício ao INSS ou ao
MTPS
não enseja
ria
constrição útil, senão eventual identificação de proventos já notoriamente protegidos pela
cláusula de impenhorabilidade, revelando que a
providência
postulada
não tem efetividade prática, servindo apenas para prolongar a execução sem viabilidade real de expropriação.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
pela
FINANCEIRA ALFA S/A
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025